Tribunal: STF
Processo: HC 179404
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho assim retratou o caso:
    O Juízo da Vara Única da Comarca de Bom Retiro/SC, no processo nº 0000555-83.2019.8.24.0009, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 9 de agosto de 2019, ante a alegada prática do delito previsto no artigo 121, § 2º, incisos I, IV e V (homicídio qualificado por motivo torpe, recurso a impossibilitar a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime), do Código Penal, por três vezes. Destacou os indícios de autoria, aludindo a depoimentos de testemunhas e a confissão do paciente perante os policias que o prenderam. Salientou os contornos da infração, no que o paciente teria atacado família a pauladas, causando a morte de casal e criança de 8 anos, em razão de dívida. Ressaltou inadequadas as cautelares diversas. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública, a instrução processual e a aplicação da lei penal.
    Pronunciou-o, no dia 22 de outubro de 2019, pelos homicídios. Manteve a prisão preventiva, assentando persistirem os motivos que a ensejaram.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator não conheceu do recurso ordinário em habeas corpus nº 121.307/SC.
    Os impetrantes alegam a insubsistência dos fundamentos que implicaram a preventiva, dizendo-a lastreada na gravidade abstrata do delito. Afirmam ausentes os requisitos versados nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal. Realça as condições pessoais favoráveis do paciente – residência fixa, ocupação lícita e família constituída. Asseveram viável a imposição de cautelar diversa.
    Requerem, no campo precário e efêmero, a revogação da preventiva. No mérito, buscam a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 11 de fevereiro de 2020, revelou designado o julgamento do Júri para o dia 26 de março próximo.
    A etapa é de exame da medida de urgência.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática de homicídio qualificado por motivo torpe, recurso que impossibilitou a defesa da vítima e para assegurar a impunidade de outro crime, por três vezes, e os contornos dos fatos imputados revelam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 19 de fevereiro de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator